Tribunal: TCU
Processo: 038.782/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4972/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.782/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alonso Oliveira Barros (XXX.609.537-XX); Espedito de Gois da Silva (XXX.510.707-XX); Hudson Domingos Pimentel (XXX.455.797-XX); Jeremias Maria Jorge (XXX.536.207-XX); Jose Henrique Martins Ferreira (XXX.631.507-XX); Luiz Carlos da Silva (XXX.872.297-XX); Malvino Medeiros de Miranda (XXX.472.737-XX); Moises Felinto dos Santos (XXX.574.617-XX); Noel Gomes da Silva (XXX.915.637-XX); Roberto Carlos Santos Pinho (XXX.906.877-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.